Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811373-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS COSTA DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP – CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. 1) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E/OU EXECUTÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido o paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos,
vê-se não ter se efetivado a prescrição punitiva da pena a ele imposta
, pois não transcorreram 12 (doze) anos entre a data do delito, 10/05/2008, e o recebimento da denúncia, 12/02/20210, tampouco entre esta data e a do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 29/08/2011.

De igual modo,
não transcorreu o aludido prazo prescricional necessário à efetiva prescrição executória da pena
, entre o marco inicial da contagem do prazo, isto é, do trânsito em julgado da sentença condenatória, em 29/08/2011 até 21/10/2022, quando o paciente iniciou o cumprimento da pena a ele fixada, à luz do art. 109, inc. III, c/c 110 e 112, todos do CPB.

2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada aos quinze dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Desa VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Advogada Giselle Vale dos Santos em favor de LUIS CARLOS COSTA DE AMORIM, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, incs. I e VII, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Aduz a impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP, pelo que foi o mesmo preso em 21 de outubro de 2020, quando a prescrição da pretensão punitiva do Estado já havia se concretizado, ressaltando que o coacto permaneceu solto durante toda a instrução do processo.

Sustenta a impetrante que o prazo prescricional começou a ser computado a partir da data do fato, isto é, em 10/05/2008, nos termos do art. §2º, art. 110, do CP, vigente à época, mais benéfico ao réu, sendo que deste marco processual até a data na qual o paciente foi preso, restou ultrapassado os doze anos necessários ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
a fim de que

seja declarada em favor do paciente a prescrição da pretensão punitiva e/ou executória do Estado e expedição do competente alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao coacto por cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos à minha relatoria; todavia, tendo em vista seu afastamento das atividades judicantes, em virtude de férias, foram redistribuídos ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações da autoridade inquinada coatora, bem como determinou o envio dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer e, após, retornasse à minha relatoria,
ex-vi
às fls. 29/30.

A autoridade inquinada coatora, por sua vez, às fls. 41/42 e 61/62 esclareceu, em síntese, em quais data ocorreram os atos judiciais que constituíram marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, tendo sido o paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo
decisum
transitou em julgado para o Ministério Público em 29/08/2011 e para a defesa em 02/09/2011.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva às fls. 93/99 manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o § 2º, art. 110, do CP, o qual foi revogado pela Lei nº 12.234/2010, previa que a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória poderia ter por termo inicial data anterior a do recebimento da denúncia ou queixa, havendo a possibilidade da contagem do prazo prescricional iniciar-se no dia em que o crime se consumou.

Contudo, após a modificação operada no §1º, art. 110, do referido
Codex
, pela Lei em comento, este passou a prever que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ressalta-se, porém, que em se tratando de uma hipótese de
novatio legis in pejus,
a citada Lei
não pode
retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência
, a qual passou a vigorar a partir de 06/05/2010, data de sua publicação.

Como o fato denunciado se deu em 10/05/2008, é cabível a contagem do prazo prescricional tomando-se por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia, conforme à época previsto no
§2º, art. 110, do CP,
devendo ser verificado, na hipótese, se decorreu o lapso prescricional necessário para efetivação da prescrição retroativa entre tais marcos interruptivos
.

In casu
, considerando que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimo, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição dos prazos prescricionais, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 12 (doze) anos, ressaltando-se não fazer o aludido paciente jus ao benefício previsto no art. 115.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como da leitura da Guia de Recolhimento Definitiva do paciente, às fls. 82/83, vê-se que entre a data do delito, 10/05/2008, e o recebimento da denúncia, 12/02/20210, não transcorreram 12 (doze) anos, tampouco entre a data deste último marco interruptivo e a do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 29/08/2011,
não havendo que se falar em extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva da pena a ele imposta.

De igual modo, não tendo transcorrido os 12 (doze) anos necessários à efetiva prescrição executória da pena, entre o marco inicial da contagem do prazo, isto é, do trânsito em julgado da sentença condenatória, em 29/08/2011 até 21/10/2022, data na qual o paciente iniciou o cumprimento da pena a ele fixada, à luz do art. 109, inc. III, c/c 110 e 112, todos do CPB,
também não há que se falar em extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena a ele imposta.

Por fim, tratando-se de prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado, e não cautelar, inviável a substituição da aludida prisão por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto, conheço o
writ,
porém denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (Pa), 15 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 20/04/2021